Tribunal: TJES
Processo: 0005155-35.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005155-35.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUA RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDÔNEAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO A UM DOS RÉUS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, AO CORRÉU. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar dois acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

As defesas pleiteiam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com aplicação do tráfico privilegiado, alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à incidência da agravante da reincidência e à possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e laudo químico definitivo que atesta a presença de cocaína e solvente em substâncias apreendidas.

A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais relataram denúncia prévia de tráfico, identificação dos acusados com as características informadas, apreensão de entorpecentes fracionados e valores em dinheiro, além da inexistência de terceiros no local.

Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório quando coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios, inexistindo nos autos indícios de parcialidade ou contradições relevantes.

As circunstâncias do flagrante, como a quantidade e o fracionamento das drogas, a apreensão de valores em espécie e o local conhecido pelo tráfico, afastam a tese de posse para consumo pessoal, evidenciando a destinação mercantil das substâncias.

A valoração negativa dos motivos do crime revela-se inidônea por constituir fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal do tráfico de drogas.

A utilização de processos em curso para negativar os antecedentes viola o entendimento consolidado na Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser afastada a exasperação da pena-base fundada em tal elemento.

A agravante da reincidência é corretamente reconhecida em relação a um dos réus, diante da existência de condenação definitiva anterior, circunstância que impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar o tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo.

Ausentes elementos que demonstrem dedicação do corréu à atividade criminosa ou integração em organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima.

A pena de multa não pode ser excluída por ausência de previsão legal, sobretudo quando fixada no mínimo legal e observada a capacidade econômica do condenado no valor atribuído ao dia-multa.

A reincidência e a permanência da prisão cautelar durante a instrução criminal justificam a manutenção do regime inicial mais gravoso e afastam o direito de recorrer em liberdade para um dos réus.

A pena aplicada ao corréu, após a incidência do tráfico privilegiado, autoriza o estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, 44, 59, 65, I, e 68. Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º. CPP, arts. 3º, 312 e 804. CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08.03.2024;

STJ, AgRg no AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19.04.2024;

STJ, HC 870.937/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 04.12.2024;

STJ, AgRg no HC 826.802/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15.12.2023;

STJ, AgRg no REsp 2.074.035/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 07.03.2024;

STJ, AgRg no HC 772.739/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04.11.2022;

STJ, AgRg no HC 785.447/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15.09.2023;

STJ, AgRg no HC 964.012/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 08.09.2025;

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.026.736/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27.05.2022;

TJES, Apelação Criminal 0000357-12.2018.8.08.0014, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 21.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do primeiro apelante e dar parcial provimento ao recurso do segundo apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005155-35.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUA RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS, JOAO VICTOR OYARZABAL GAUTO

Advogado(s) do reclamante: FABIANO ROCHA ANDRADE, JULIO CESAR NONATO VIANA, EDMAR SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
KAUÃ RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS E JOÃO VICTOR OYARZABAL GAUTO
, por meio do qual se insurgem contra a r. sentença acostada no id.
11992422.

A denúncia, ofertada pelo Ministério Público Estadual e acostada às fls. 02/02-verso dos autos físicos, narra os seguintes fatos delituosos:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, os DENUNCIADOS: JOÃO VICTOR OYARZABAL GAUTO e KAUÃ RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS, acima qualificados, se associaram para atuarem no tráfico de drogas ilícitas. Assim sendo, no dia 04 de julho de 2023, por volta das 22h00min, na Rua Rio Doce, bairro Hélio Ferraz, Serra/ES, traziam consigo, drogas ilícitas para o tráfico de drogas.

Consta nos autos que, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Hélio Ferraz, Serra/ES, quando foram informados por morador da região que, dois indivíduos comercializavam entorpecentes na Rua Rio Doce. Diante as informações, se deslocaram ao local indicado. Ao chegarem, avistaram as pessoas com as características repassadas, sendo eles posteriormente identificados por: JOÃO VICTOR OYARZABAL GAUTO e KAUÃ RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS, ora denunciados.

Infere-se que, os Policiais Militares encontraram na posse do denunciado KAUÃ RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS: 24 (vinte e quatro) pinos que continha a substância ilícita conhecida por “COCAÍNA” e a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta Reais) em espécie. Com o denunciado JOÃO VICTOR OYARZABAL GAUTO foram encontrados outros 06 (seis) pinos contendo a substância entorpecente conhecida por “COCAÍNA” e o montante de R$32,00 (trinta e dois Reais) em espécie.

Ao ser verificado o local onde estavam os denunciados, a guarnição localizou uma sacola contendo: 14 (quatorze) frascos da substância nociva à saúde conhecida por “LOLÓ”. Acrescentam os Militares que, no local da abordagem não havia ninguém além dos denunciados. [...].

Diante dos fatos acima delineados e com o regular desenvolvimento do processo, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
KAUÃ RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS E JOÃO VICTOR OYARZABAL GAUTO
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando ao primeiro a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao segundo, a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais (id. 11822052), a defesa de João Victor pugna pela absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Caso mantida a condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da referida lei) e a concessão da justiça gratuita. Por sua vez, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Já a defesa de Kauã (id. 15478554) também postula a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.

Inicialmente, ambas as defesas sustentam a tese de absolvição sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório. De forma subsidiária, a defesa de João Victor busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

Contudo, após uma análise detida dos autos, entendo que tais pleitos não merecem prosperar.

O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

Traficante, portanto, não é apenas aquele que vende entorpecentes, mas todo aquele que, de alguma forma, participa da circulação ilícita de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No presente caso, a
materialidade delitiva
restou inequivocamente comprovada por meio do Boletim Unificado (fls. 07/11 dos autos físicos), do Auto de Apreensão (fls. 26/27 dos autos físicos), do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 30 dos autos físicos) e pelo Laudo Químico acostado
às fl. 164 dos autos físicos
, que atestou a presença de
éster metílico da benzoilecgonina
e
diclorometrano
nos materiais apreendidos.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelo apelante em juízo, encontra sólido respaldo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Nesse ponto, saliento os depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento, consoante transcrito na sentença de primeiro grau:

[...] testemunha
PMES JOSÉ NAILDO DA SILVA
: “Que me recordo em partes da ocorrência; A gente estava em patrulhamento próximo ao bairro Hélio Ferraz; Quando recebemos a denúncia que teriam indivíduos na rua da lagoa no local conhecido como Csu, comercializando entorpecentes; Eu me recordo das características de um deles; eu lembro que estava de a denúncia era de calça preta e camisa de frio preta com verde. Se eu não me engano, outro não me recordo das características; diante do fato, a gente desembarcou atrás do condomínio Rossi, desembarcamos, prosseguimos o patrulhamento a pé, onde foi possível visualizar os indivíduos com as características passadas pelo denunciante feita, a abordagem foi localizada no bolso do Kauã a quantidade maior do entorpecente que eu não recordava; A quantidade exata maior quantidade estava com ele e tinha uma parte em dinheiro também; No outro, foi encontrada uma pequena quantidade entorpecente e dinheiro também; próximo ao local onde foi localizado frascos de Loló, eu não me recordo a quantidade; que no local havia apenas eles; eu já conhecia um deles, o Kauã, inclusive eu já apreendi mais de uma vez quando ele era menor; eu me recordo do Kauã; a distância que esses frascos de loló estavam era de aproximadamente uns vinte metros; esse local é intenso tráfico de drogas, várias apreensões, confronto com a agentes da lei; não me recordo se no momento da prisão eles deram alguma declaração; eu confirmo a declaração prestada em esfera policial; eu não me recordo quem revistou Kauã; eu já apreendi o Kauã outras vezes; não me recordo se João Victor me informou se estava comprando ou traficando; mas se ele tivesse sido encontrado com revólver ou outro material, teria sido lançado na ocorrência; eu nunca prendi o João Victor.

[...] testemunha
PMES CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
: “A gente desembarcou e populares informaram a gente sobre, fazendo o tráfico de drogas; a gente desceu e encontramos uma quantidade maior com Kauã, a quantidade menor com o outro rapaz, mas não me recordo o nome dele; a parte do dinheiro também, um pouco de dinheiro que estava com o Kauã e um pouco de dinheiro que estava com outro menino; a distância que esses frascos de loló era mais ou menos uns quinze a vinte metros, mais ou menos; só estavam os dois no local; eu já tinha conhecimento do esquerdinha, o Kauã; eu nunca tinha o abordado, mas a equipes já abordaram ele várias vezes; esse local já é conhecido pelo tráfico; não me recordo se no local da abordagem eles confessaram que estaria traficando; o primeiro, Kauã eu lembro; o segundo, João Victor, eu não me recordo; lá é uma rua deserta; eles usam para esconder e comercializar drogas; os indivíduos não apresentaram nenhuma resistência; não me recordo quem revistou o Kauã; o K9 foi no local, mas não me recordo se eles encontraram alguma coisa.

Os apelantes, interrogados em juízo, negaram a autoria delitiva.

Diante das provas acima mencionadas, e
m que pese a versão apresentada pelos apelantes, a prova oral coligida nos autos, em especial os depoimentos dos agentes de segurança pública, revela-se segura, coesa e suficiente para fundamentar o édito condenatório.

Os policiais foram uníssonos ao afirmar que as prisões ocorreram após denúncias de tráfico em local conhecido pela criminalidade (CSU/Hélio Ferraz); que os acusados possuíam as características descritas e foram encontrados sozinhos no local; que com o réu Kauã foi localizada a maior quantidade de entorpecentes e dinheiro, enquanto com João Victor havia uma quantidade menor e mais valores; e que, a uma distância de aproximadamente 20 metros dos indivíduos, foram encontrados frascos de “loló”.

Nesse ponto, ressalto que o valor probatório dos depoimentos dos policiais que participam das diligências é dotado de credibilidade, principalmente em crimes como o tráfico de drogas, em que, não raro, são as únicas testemunhas presenciais. Para desqualificar tais testemunhos, seria necessário demonstrar um interesse particular na condenação dos réus ou a existência de contradições relevantes, o que não se verifica no caso concreto, onde as narrativas são harmônicas entre si e com os demais elementos de prova.

Nessa linha, é assente na jurisprudência que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no presente caso, são dotados de fé pública e possuem plena validade probatória para embasar um decreto condenatório, não podendo ser desconsiderados apenas pela condição funcional das testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Por sua vez, resta inviável o acolhimento da tese de posse para uso próprio em favor de João Victor, devido as circunstâncias do flagrante, como o fracionamento dos entorpecentes, a posse de valores em espécie com ele e a natureza do local, que são incompatíveis com o consumo pessoal e evidenciam a destinação comercial das substâncias, conforme corroborado pelos depoimentos policiais, tornando inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, diante do robusto acervo probatório, que demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas,
a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o delito de uso pessoal.

Superadas essas questões, passo à análise da
dosimetria da pena
.

Nesse ponto, a defesa de João Victor Oyarzabal Gauto requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, verifico que a magistrada sentenciante, ao analisar, na primeira fase, as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, e considerando que a pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, valorando negativamente os antecedentes criminais e os motivos do crime.

No que concerne à valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, essa
se mostra inidônea, uma vez que genérica e inerente do tipo penal.

Nesse ponto, destaco que “
a busca por lucro fácil é elementar do tipo penal de tráfico de drogas e não justifica, por si só, o aumento da pena-base”
(STJ; HC 870.937; Proc. 2023/0421909-0; MS; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024).

Por sua vez, quanto aos antecedentes criminais, a juíza sentenciante os negativou com base no seguinte fundamento: “os antecedentes criminais são maculados, com outro processo em curso, conforme recente consulta ao Infopen”, todavia, tal fundamentação é censurada pela Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Logo,
afasto as circunstâncias judiciais reconhecidas
em desfavor de João Victor Oyarzabal Gauto e
fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a circunstância agravante da reincidência, visto que o réu João Victor Oyarzabal Gauto possui condenação definitiva por crime anterior, conforme se verifica em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, razão pela qual fixo sua pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como mantenho os 500 (quinhentos) dias-multa, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Lado outro, inexistem circunstâncias atenuantes de pena.

Prosseguindo, na terceira fase, no tocante ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, cumpre destacar que a concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e a não dedicação a atividades ou organizações criminosas.

Desse modo, tal regra excepcional tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Dito isso, observo que o apelante João Victor possui em seu desfavor condenação definitiva anterior (Autos nº 0034692-27.2018.8.08.0024), o que configura causa suficiente para manutenção da
negativa da benesse
.

Sobre o tema, embora não haja nenhuma controvérsia jurídica em razão da expressa previsão legal, saliento o seguinte precedente:

[...]
Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
[...].
(STJ. AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Assim sendo, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva de João Victor Oyarzabal Gauto em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No que tange ao pedido de afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência do apelante, não assiste razão à defesa.

Isso porque, a pena de multa se submete ao critério bifásico. Na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,
a quantidade de dias-multa foi fixada no mínimo legal – 500 (quinhentos) dias-multa.

Ainda, foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade de redução dessa penalidade, tampouco o seu perdão.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
(...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

[...].
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
(...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Quanto ao regime inicial para cumprimento de pena,
mantenho o fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal,
a contrario sensu
, visto que, não obstante o
quantum
de pena fixado seja inferior a oito anos, só é permitida a fixação de regime semiaberto para tanto em casos de acusados não reincidentes, o que não é o caso do recorrente.

Por sua vez, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao recorrente, diante do quantum de pena fixado (acima de quatro anos) e de sua reincidência, encontrando óbice no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena fixada ao apelante Kauã Rodrigues Dantas dos Santos.

Considerando que a magistrada
a quo
se utilizou da mesma fundamentação para fixar a pena do corréu acima do mínimo legal, com base no princípio da celeridade, afasto as circunstâncias judiciais negativas dos motivos do crime e dos antecedentes do acusado, conforme já fundamentado,
fixando sua pena-base também no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, embora reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), deixo de reduzir a pena nesta fase, diante do óbice imposto pela Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, que prevê o seguinte: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Penal”.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena.

Nesse ponto, a defesa requer o reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, de modo que lhe assiste razão.

A magistrada sentenciante afastou a minorante com base no seguinte fundamento:

Apesar de serem tecnicamente primários, os acusados respondem por outros processos, conforme consulta ao sistema Infopen, que violam o requisito de bons antecedentes, não podendo ser reconhecida em seus favores a causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual se traduz na figura do tráfico privilegiado.

Contudo,

o
entendimento adotado contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
uma
vez que não mais tem aceitado, isoladamente, ações penais em curso para afastar
tal

minorante
. Vejamos:

[...].
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos
. 3. Como decorrência lógica da ratio decidendi do precedente vinculante, a mera existência de outra ação penal em curso contra o Agravado, já sentenciada, também não pode ser admitida como fundamento idôneo para amparar a modulação da minorante, sob pena de se validar o uso de acusação pendente de análise definitiva para produção de reflexos negativos na dosimetria da pena. [...].” (STJ; AgRg-REsp 2.074.035; Proc. 2023/0175657-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024).

[...].
O Sup
remo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Apoiado nesse entendimento, vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o que foi acolhido há algum tempo pela Sexta Turma deste Tribunal Superior.
4. Nesse contexto,
a Quinta Turma desta Corte Superior, nos autos do HC n. 664.284/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Julgamento em 21/9/2021, DJe 24/9/2021, passou a adotar o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem justificar o afastamento do tráfico privilegiado, uniformizando o posicionamento de ambas as Turmas sobre o tema.
5. Portanto, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do acusado à atividade criminosa e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 772.739; Proc. 2022/0300415-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 25/10/2022; DJE 04/11/2022).

Logo, pautado no hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verifico que não há qualquer óbice, no presente feito, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
em relação ao apelante Kauã Rodrigues Dantas dos Santos,
razão pela qual
aplico a minorante do tráfico privilegiado ao recorrente
.

Assim sendo, aplicando a fração de 2/3 (dois terços),
reduzo a pena
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
a qual torno definitiva
, em razão de inexistirem outras causas de diminuição ou de aumento de pena.

Estabeleço o regime
aberto
para o início do cumprimento de pena do réu Kauã, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, na forma ainda como previsto no § 2º (2ª parte), do mesmo dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, quais sejam, prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, e limitação de fim de semana (art. 43, inciso III, CP), também a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Por sua vez, indefiro o pedido de
gratuidade da justiça
, uma vez que este não preenche os requisitos necessários para o seu acolhimento.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas dos apenados após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por fim, a defesa de João Victor pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade, contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque, verifico que os requisitos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise, especialmente porque o acusado possui condenação definitiva por crime anterior com trânsito em julgado, o que demonstra sua periculosidade social e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Nessa linha, saliento que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
[...]” (STJ; AgRg-HC 964.012; Proc. 2024/0450109-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 08/09/2025).

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...] “
Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”

(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de João Victor Oyarzabal Gauto e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Kauã Rodrigues Dantas dos Santos
, redimensionando sua pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, mantendo incólumes os demais fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 12 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)